Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-55.2024.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002267-55.2024.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RUTH DOS SANTOS DAMACENO BENTO - CPF: 467.654.412-04 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): RUTH DOS SANTOS DAMACENO BENTO

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Ruth dos Santos Damaceno Bento contra decisão que não conheceu da Apelação Cível, ante a caracterização da deserção por ausência de preparo. A agravante alega ausência de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça e violação a princípios constitucionais processuais.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça;

(
ii
) se a parte foi devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o preparo recursal;

(
iii
) se a deserção foi corretamente reconhecida ante a inércia da parte agravante.

III.
Razões de decidir

3. A análise revela que houve decisão fundamentada indeferindo o
pedido de gratuidade, seguida de intimação expressa à parte para comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo no prazo legal, conforme art. 101, §2º, e art. 1.007 do CPC.

4. A parte permaneceu inerte em ambas as oportunidades, descumprindo determinação expressa e o prazo legal previsto.

5. A primazia do julgamento de mérito não tem o condão de afastar o dever processual de sanear vícios no prazo legal, tampouco autoriza o processamento de recurso deserto.

6. Inexiste violação aos princípios do acesso à justiça ou ao duplo grau de jurisdição, quando o processo segue tramitação regular e a parte deixa de observar os encargos processuais que lhe competem.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A intimação para comprovação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo recursal, quando não atendida no prazo legal, legitima o indeferimento da gratuidade da justiça e a consequente decretação de deserção
. 2. A inércia da parte, mesmo após devidamente intimada, enseja o reconhecimento da deserção, sendo incabível a reabertura de prazo para novo recolhimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 101, §2º; 1.007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RUTH DOS SANTOS DAMACENO BENTO
contra decisão proferida em ID. 326886894, que não conheceu o recurso de apelação cível em razão de sua deserção.

A parte agravante alega ausência de análise expressa e fundamentada do pedido de gratuidade da justiça, bem como a inadequação da aplicação da deserção.

Sustenta, ainda, violação aos princípios do acesso à justiça, do duplo grau de jurisdição e da primazia do julgamento do mérito.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão monocrática. Subsidiariamente, caso não seja concedida a gratuidade da justiça, requer
que
seja determinada a reabertura do prazo para o recolhimento do preparo recursal, com o consequente regular processamento da Apelação Cível.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID
335151384
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): RUTH DOS SANTOS DAMACENO BENTO

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida em ID. 326886894, que não conheceu o recurso de apelação cível em razão de sua deserção.

A parte agravante alega ausência de análise expressa e fundamentada do pedido de gratuidade da justiça, bem como a inadequação da aplicação da deserção.

Sustenta, ainda, violação aos princípios do acesso à justiça, do duplo grau de jurisdição e da primazia do julgamento do mérito.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão monocrática. Subsidiariamente, caso não seja concedida a gratuidade da justiça, requer que seja determinada a reabertura do prazo para o recolhimento do preparo recursal, com o consequente regular processamento da Apelação Cível.

Com relação a decisão, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“É o relatório. Decido.

Desta forma, uma vez que o preparo não foi pago e apresentado nos autos no prazo estabelecido pelo Relator, o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso, transcrevo:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932: Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”. (Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do Apelante, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
. [...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia
processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.[...]” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...] O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. [...]”. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos, in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
" (
EDcl
no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido. [...]”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7º, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0010352-92.2010.8.16.0083 - Francisco Beltrão
- Rel.
: Desembargador
Jucimar

Novochadlo

- J.
06.06.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – [...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DOS APELANTES PARA PAGAMENTO DO PREPARO – PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO NÃO
CONHECIDO. [...] o
benefício da justiça gratuita foi indeferido
, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Todavia, ao invés de interpor o recurso cabível da decisão, o primeiro
apelante apresentou petição, requerendo a dilação do prazo, bem como a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias
, para o recolhimento do preparo recursal (fl. 216). 4. Contudo,
tal pedido não tem o condão de interromper o prazo designado (de cinco dias), circunstância que conduz à preclusão do prazo para recolhimento do preparo
. 5.
Nesse contexto, diante da inércia dos Apelantes, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
”. (TJMT - N.U 0001935-90.2010.8.11.0051, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017,
Publicado
no DJE 07/04/2017)

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto, não conheço
do vertente
recurso, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Como é cediço, o art. 101, §2º, do CPC, estabelece que,
“Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.”

Aqui, é de rigor a indicação de existência de prazo estipulado por comando legal, sendo que por força do que dispõe o artigo 3º da Lei de introdução as Normas do Direito Brasileiro sobre a impossibilidade de que seja cumprida a lei sob alegação de não conhecimento.

Em igual sentido, importa o registro que o Enunciado 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, expressa o que segue:

Enunciado 97. É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, além de haver prazo legal a ser cumprido a respeito do caso, houve a devida intimação pela r.
secretaria com a devida indicação do prazo escorreito a ser cumprido, conforme se verifica pela Aba Expedientes:

A parte agravante foi devidamente intimada para, no prazo de cinco dias, comprovar sua hipossuficiência mediante apresentação de documentos idôneos ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal, conforme se verifica no documento de identificação ID nº 320923396. Contudo, permaneceu inerte, conforme registrado no ID nº 323785869, não atendendo à determinação judicial.

Dessa forma, foi indeferido o pedido de justiça gratuita, por falta de elementos que evidenciassem a hipossuficiência financeira da parte requerente, conforme decisão de ID nº 324166884, sendo intimada para, no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Entretanto, permaneceu novamente inerte (ID nº
326865364
).

No caso em apreço, a parte agravante deixou de efetuar o recolhimento do preparo no prazo legal, deixando transcorrer in albis a oportunidade de sanar o vício.

A agravante sustenta, ainda, que o processo deve observar o princípio da primazia do julgamento do mérito. Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

O princípio da primazia do julgamento de mérito deve, de fato, ser prestigiado ao longo de todo o trâmite processual. Contudo, tal princípio não exime as partes do cumprimento das normas processuais estabelecidas pelo Código de Processo Civil de 2015.

Tratando-se de vício que se tornou insanável, por falha atribuída exclusivamente à parte, que, mesmo após regularmente intimada para sanar o defeito, não regularizou o preparo, não é possível invocar o referido princípio como fundamento para afastar a deserção.

A agravante alega, ainda, que a decisão judicial afronta os princípios do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição. No entanto, tais argumentos não encontram respaldo.

Desde que o juízo observe os prazos legais, as formalidades processuais e assegure a paridade de armas entre as partes, não há que se falar em violação. A decisão desfavorável ao recorrente apenas reflete o entendimento do magistrado, após análise dos argumentos e das provas constantes dos autos, de que o direito pleiteado não era cabível, sem que isso comprometa a legalidade do procedimento.

No caso concreto, a deserção do recurso de apelação, após o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, não configura violação à dignidade da parte.

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso ante a deserção e limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Da mesma forma, não há razão para abrir prazo para a juntada de novos documentos que possam comprovar a hipossuficiência da parte agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026